Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal), sob a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O embargante sustenta que o acórdão recorrido não considerou sua confissão extrajudicial na fase policial como elemento suficiente para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão impugnada, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou exaustivamente as provas e fundamentou a condenação em conjunto probatório robusto, composto por testemunhos, registros audiovisuais e extratos bancários. A suposta confissão informal não foi determinante para a condenação, tampouco pode ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ, que exige que a confissão seja prestada formalmente e documentada perante autoridade pública competente (AREsp no 2.123.334/MG)
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.